Tribunal: TJSP
Processo: 1001275-16.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - Paraguaçu Paulista - Professora de Educação Básica - Pretensão de pagamento de "Adicional de Nível Universitário", instituído pela Lei Municipal no 02/1997 - Impossibilidade - Vantagem prevista ao servidor cujo cargo não exija o diploma universitário como requisito necessário para a investidura - Impetrante aprovada em concurso público que já exigia, para

Ementa:
Apelação - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - Paraguaçu Paulista - Professora de Educação Básica - Pretensão de pagamento de "Adicional de Nível Universitário", instituído pela Lei Municipal no 02/1997 - Impossibilidade - Vantagem prevista ao servidor cujo cargo não exija o diploma universitário como requisito necessário para a investidura - Impetrante aprovada em concurso público que já exigia, para seu ingresso no cargo, formação em nível superior - Inexistência de direito líquido e certo - Sentença denegatória da segurança mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001275-16.2019.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
PRISCILA SOUSA XIMENDES DOS SANTOS, é apelada PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001275-16.2019.8.26.0417 PARAGUAÇU PAULISTA VOTO No 18986 (WC)
2/6
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001275-16.2019.8.26.0417
Apelante: PRISCILA SOUSA XIMENDES DOS SANTOS
Apelado: Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista - Sp
Interessado: Prefeito do Municipio de Paraguaçu Paulista
Comarca: Paraguaçu Paulista
Voto no 18986
Apelação - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - Paraguaçu
Paulista - Professora de Educação Básica - Pretensão de
pagamento de “Adicional de Nível Universitário”, instituído pela
Lei Municipal no 02/1997 - Impossibilidade - Vantagem prevista
ao servidor cujo cargo não exija o diploma universitário como
requisito necessário para a investidura - Impetrante aprovada em
concurso público que já exigia, para seu ingresso no cargo,
formação em nível superior - Inexistência de direito líquido e certo
- Sentença denegatória da segurança mantida - Recurso
improvido.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por PRISCILA SOUZA XIMENDES DOS SANTOS contra ato do PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA/SP, alegando que é servidora pública
municipal regularmente aprovada em concurso público e nomeada em caráter efetivo
para o cargo de Professora de Educação Básica. Ocorre que o Município sancionou a Lei
Complementar no 02/1997, que garante a concessão de um adicional para os servidores
municipais com nível universitário no percentual de 25% sobre o valor de referência.
Afirma que faz jus ao recebimento do referido Adicional de Nível Universitário, uma vez
que possui nível superior.
A r. decisão às fls. 61 deferiu a gratuidade e indeferiu a
liminar.
Informações às fls. 67/70, alegando, em síntese, que a
impetrante não preenche os requisitos legais para a percepção do referido adicional.
Manifestação do Ministério Público às fls. 73, declinando do
interesse no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001275-16.2019.8.26.0417 PARAGUAÇU PAULISTA VOTO No 18986 (WC)
3/6
A r. sentença às fls. 129/132 denegou a segurança. Custas
pela impetrante, observada a gratuidade. Sem condenação em honorários advocatícios.
Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação às
fls. 135/142, pretendendo a reforma do julgado e reiterando, em suma, as alegações da
peça inicial.
Contrarrazões às fls. 177/178, pugnando pela manutenção
da r. sentença.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.

De fato, não logrou a impetrante comprovar a existência do
alegado direito líquido e certo a justificar a interposição do referido mandamus.
Segundo os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, “direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada;
se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo
à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Por se exigir
situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado
de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as
alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a
sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e
informações. (...) Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato
administrativo específico” (Mandado de Segurança, 30a ed., São Paulo, Malheiros, p.
38/39 e 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001275-16.2019.8.26.0417 PARAGUAÇU PAULISTA VOTO No 18986 (WC)
4/6
Outrossim, de acordo com André Ramos Tavares, “questão
de primeira ordem em sede de mandado de segurança, e diretamente conectada à
distintividade dessa ação, é a da prova. Trata-se, aqui, como já ficou afirmado
anteriormente, de uma das grandes particularidades do instituto, e que o tem tornado, ao
longo História, uma ação de rito célere. Por força da determinação constitucional de que
se trate de direito líquido e certo, conforme já foi amplamente desenvolvido acima, não
se admite dilação probatória em sede de mandado de segurança. Vedam-se, por força
constitucional, (i) a juntada de documentos após o ajuizamento da ação e (ii) o protesto
pela produção de provas durante o curso do processo (v.g, audiência para oitiva de
testemunhas). O autor da ação deverá estar muito atento para esta particularidade do
mandado de segurança. Em determinadas circunstâncias, pois, o uso da via especial do
mandado de segurança, apesar do todas as suas facilidades, pode ser altamente
desaconselhado, o que deve ser aferido, em cada caso, pelo patrocinador da causa”
(Manual do Novo Mandado de Segurança, Rio de Janeiro, Forense, p. 33/34).

A impetrante, servidora municipal ocupante do cargo de
“Professora de Educação Básica”, busca o pagamento do “adicional de nível
universitário”, vantagem instituída pela Lei Municipal no 02/1997, nos seguintes termos:
“Artigo
176
-
O
servidor
portador
de
diploma
universitário terá direito ao adicional universitário, pago a título de estímulo e
aperfeiçoamento ao seu trabalho.
Artigo 177 - O adicional será de 25% (vinte e cinco por
cento) sobre o valor de referência do funcionário contemplado.
Artigo 178 - Não terá direito ao adicional o funcionário
que, embora com diploma universitário, não exerça a função ou cargo pertinente
ao nível universitário adquirido”.
O que impende saber, no caso em tela, é se o cargo
exercido pela impetrante exige nível superior.
E a resposta é positiva.
Com efeito, a apelante submeteu-se a concurso público que
já exigia, para o ingresso no cargo de Professor na educação básica, formação de nível
superior, conforme restou incontroverso nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001275-16.2019.8.26.0417 PARAGUAÇU PAULISTA VOTO No 18986 (WC)
5/6
Ora, pela leitura do dispositivo legal acima transcrito, fica
claro que o intuito da norma foi justamente estimular e aperfeiçoar o trabalho
desenvolvido pelo servidor público municipal cujo cargo não exija o diploma universitário
como requisito necessário para a investidura, hipótese diversa da dos autos, em que,
repita-se, o ingresso no cargo de Professora de Educação Básica Municipal já trazia, no
respectivo Edital, a exigência de formação universitária.
Nesse sentido, conforme bem ressaltou a nobre magistrada
de 1o grau, Dra. LARISSA KRUGER VATZCO: "Uma vez que o objetivo da norma é
proporcionar o aperfeiçoamento do servidor público, servindo como estímulo, é
imprescindível que a qualificação seja posterior à posse, caso contrário não se pode
aventar a possibilidade de concessão do referido adicional. Muito embora exista
pertinência do diploma universitário com o cargo ocupado pela autora, sua diplomação é
anterior à posse, formação que aliás pode ter sido relevante para a aprovação da
requerente no certame público, mas não sendo compatível com a gratificação, pois esta
existe para fomentar formação que auxilie o servidor no desenvolvimento de atividades
que se mostrem compatíveis com sua função. Por fim, os título de pós graduação não se
inserem no conceito de "nível universitário" (faculdade), e mesmo que assim não fosse,
todos foram concluídos antes da posse da autora ao cargo. Desse modo, como não há o
que se dizer em aperfeiçoamento, já que a parte autora já ostentava a graduação antes
de sua posse a pretensão veiculada neste writ deve ser rejeitada e a ordem denegada".
(fls. 131)
Assim, não faz a impetrante jus à aludida vantagem,
inexistindo direito líquido e certo a ser amparo por meio de mandamus.
Portanto, em que pesem as alegações da apelante, a
denegação da ordem é medida de rigor.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001275-16.2019.8.26.0417 PARAGUAÇU PAULISTA VOTO No 18986 (WC)
6/6
MARCELO L THEODÓSIO
Relator